Tribunal: TJMT
Processo: 1023037-98.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023037-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (APELANTE), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO

APELADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS – SICOOB EMPRESARIAL MT

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. NEGATIVAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para condenar a cooperativa à restituição de R$ 500,73 a título de cotas-partes, e improcedentes os pedidos de inexistência de débito e danos morais, revogando tutela de urgência anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC); (
ii
) saber se restou comprovada a quitação integral do débito e, por consequência, a inexistência de saldo devedor; (
iii
) saber se a negativação foi indevida, por ausência de notificação prévia (art. 43, § 2o, do CDC); e (
iv
) saber se é devida indenização por dano moral em decorrência da inscrição do nome da autora em cadastro restritivo.

III. Razões de decidir

N
ão há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para o
julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC. A prova oral pretendida não se mostra apta a infirmar registros financeiros objetivos.

A autora não comprovou a alegada quitação global do débito, ônus que lhe incumbia quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Os extratos e documentos financeiros evidenciam saldo devedor remanescente após movimentações posteriores ao crédito invocado, legitimando a manutenção da cobrança e da restrição.

Consta dos autos comprovação de comunicação prévia da inscrição por órgão de proteção ao crédito, afastando a alegada violação ao art. 43, § 2o, do CDC. Reconhecida a existência de débito, a negativação configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil.

Inexistente ilicitude na inscrição, não se configura dano moral indenizável. O abalo indenizável pressupõe conduta antijurídica, o que não se verifica quando a restrição decorre de inadimplemento comprovado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.
”

“
2. Comprovada a existência de saldo devedor remanescente e a prévia notificação da inscrição, a negativação constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, 373, I, 85, § 11; CC,
arts
. 405 e 406, § 1o; CDC, art. 43, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1011164-24.2021.8.11.0002, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, Turma Recursal Única, j. 15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO
, contra sentença (Id. 340717896 – Autos de Origem no 1023037-98.2021.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer c/c
i
nexistência de
d
ébitos e
d
anos
m
orais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para condenar a ré à restituição de R$ 500,73 (
quinhentos reais e setenta e três centavos
), e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, além de revogar a tutela de urgência anteriormente deferida, sob os seguintes fundamentos:

[...] “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o único fim de:

a) CONDENAR a ré, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS SICOOB EMPRESARIAL MT, a restituir à autora, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO, o valor de R$ 500,73 (quinhentos reais e setenta e três centavos),referente às suas cotas-partes de capital. O montante deverá ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE desde a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovou as contas do exercício de 2020 (a ser apurada em liquidação, ou, na sua ausência, fixada em 30 de abril de 2021, prazo final legal para sua realização), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024. O pagamento fica condicionado à prévia informação, pela autora, de seus dados bancários para a efetivação do depósito.

b)JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

Em consequência, REVOGO a tutela de urgência concedida na decisão de ID 59364318.

Considerando a sucumbência recíproca, mas a derrota da autora na parte mais substancial de seus pedidos (inexistência de débito e danos morais), CONDENO-A ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela ré (soma do valor do dano moral pleiteado e do débito cuja inexistência foi rechaçada), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A ré arcará com os 10% (dez por cento) remanescentes das custas e com honorários em favor da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação (restituição das cotas).

Contudo, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais a seu cargo fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
[...]

Em razões recursais
(ID
340717900
)
, a parte apelante sustenta, em síntese,
quanto ao e
rro de apreciação das provas documentais (com menção ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC), ao argumento de que não teria sido devidamente valorada a prova do encerramento formal da conta (ID 176044734);
a i
mprestabilidade de provas unilaterais (“telas internas” do banco) e não atendimento do ônus probatório pela instituição (art. 373, II, CPC);
a a
usência de notificação prévia acerca de suposto débito/negativação (art. 43, §2o, CDC), com alegação de ilicitude;
a n
egativação indevida e dano moral presumido, com pedido de fixação de indenização;
o c
erceamento de defesa por julgamento antecipado (art. 355, I, CPC), sob o argumento de necessidade de prova oral/testemunhal
, requerendo pelo reconhecimento da
inexistência de débito; (
ii
) declarar indevida a negativação; (
iii
) condenar ao pagamento de danos morais; e, subsidiariamente, (
iv
) anular a sentença e determinar retorno para instrução.

A parte apelada apresentou contrarrazões
em ID
340717904
, nas quais, em suma, afirma não haver preliminares a apreciar e pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo: (i) a suficiência da prova documental (extratos) para demonstrar saldo devedor remanescente; (
ii
) a inexistência de cerceamento de defesa; (
iii
) a regularidade da negativação como exercício regular de direito; e (
iv
) a
correção do valor fixado a título de cotas-partes, reputando descabida a pretensão de majoração.

Dispensado parecer ministerial, tendo em vista a matéria julgada e a inexistência de menor ou incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO

APELADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS – SICOOB EMPRESARIAL MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, na
a
ção de
o
brigação de
f
azer c/c
i
nexistência de
d
ébitos e
d
anos
m
orais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, reconhecendo, apenas, o direito à restituição de R$ 500,73
(quinhentos reais e setenta e três centavos)
a título de cotas-partes, e revogando a tutela de urgência anteriormente deferida (I
D
. 340717896).

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que seria indispensável a produção de prova oral/testemunhal.

Nos
termos do art. 355, I, do CPC, é legítimo o julgamento antecipado quando a matéria controvertida prescinde de dilação probatória e os fatos estão suficientemente elucidados por prova documental.

Vejamos:

“
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;
”

E
foi exatamente o que consignou o magistrado sentenciante, destacando que a controvérsia era eminentemente de direito e que a prova documental já era apta ao deslinde da causa.

Ademais, a prova oral pretendida
, a qual é
voltada, em essência, a corroborar a alegação de “acordo verbal” de quitação global
,
não se sobrepõe, no caso, ao conjunto documental que embasou a conclusão judicial, especialmente quando o ponto nuclear do litígio foi solucionado a partir da dinâmica objetiva das movimentações financeiras evidenciada em extratos e documentos da operação, cuja idoneidade não foi desconstituída por contraprova minimamente robusta.

DO DÉBITO, NEGATIVAÇÃO E DATA DE INCLUSÃO NO CADASTRO RESTRITIVO

A recorrente insiste que quitou integralmente o débito, que a restrição teria sido indevida e que haveria incongruências quanto às datas de transações e negativação.

Todavia, o que se extrai da sentença é que a conclusão pela existência de saldo devedor remanescente decorreu de prova documental específica
, quais sejam os
extratos e “ficha gráfica”
e
documentos financeiros, registrando o Juízo que, após o crédito do valor de R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais)
em 16
de outubro de
2020, houve operações subsequentes realizadas pela própria autora, consumindo parte do numerário antes da liquidação integral das pendências, remanescendo obrigação inadimplida, o que legitima a manutenção da restrição
.

Se não, vejamos:

Nessa perspectiva, a pretensão recursal parte de premissa que não se confirmou nos autos: a de que o pagamento em 16
de outubro de
2020 implicaria, por si, quitação global de todas as obrigações, o que foi expressamente afastado na origem, inclusive por ausência de comprovação idônea do suposto pacto de quitação ampla,
não tendo sido apresentado nenhum contrato ou documento que comprova-se a existência do acordo supostamente firmado,
atraindo a regra do art. 373, I, do CPC quanto ao ônus do fato constitutivo alegado.

No que toca, especificamente, à discussão temporal mencionada nas contrarrazões
, qual seja, a
inclusão no SERASA em 27
de janeiro de
2020, referente a débito de 2019
,
registro que tal cronologia, por si, não autoriza a conclusão de ilicitude, sobretudo quando o pagamento invocado pela parte autora é posterior, não demonstrando a quitação integral.

De mais a mais, analisando detidamente os autos, denota-se que a data mencionada (17/12/2019), corresponde a data de vencimento da operação financeira, vejamos:

Ademais, oportuno mencionar que o número do contrato financeiro, em ambos os documentos
são iguais, confirmando assim a correspondência entre eles.

Ainda assim, mesmo sob um enfoque estritamente jurídico, o que é decisivo para o desfecho, na moldura fixada pela sentença, é a
existência de débito remanescente

e a ausência de comprovação de quitação global, o que afasta o ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DO DANO MORAL

A apelante afirma que não foi previamente notificada acerca da inscrição e sustenta dano moral
in
re

ipsa
.

Ao sopesar os autos vislumbra-se em ID 340717887 documento anexo, o qual é oriundo do SERASA EXPERIAN, que comprova a comunicação por parte da Apelada.

Ademais
, uma vez reconhecida a legitimidade do apontamento, por persistir saldo devedor, não se configura, em regra, abalo indenizável pela simples manutenção do registro restritivo, por ausência do pressuposto basilar da responsabilidade civil: o ato ilícito.

De todo modo, a sentença foi explícita ao concluir pela improcedência dos pedidos de inexistência de débito e danos morais “ante a ausência de ato ilícito”, o que se harmoniza com a premissa de que a restrição decorreu de inadimplemento remanescente, não de conduta arbitrária do credor.

Ainda que o recorrente sustente que o Colendo Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tenham fixado valores superiores em situações semelhantes, cumpre destacar que o arbitramento do quantum indenizatório demanda análise casuística. No presente caso, não se vislumbram elementos excepcionais que justifiquem a
fixação
pretendida.

Assim, ausente demonstração de prejuízo específico e autônomo, não evidenciado nos autos, não há que se falar em
fixação
de indenizaç
ão
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. DANO TEMPORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da negativa da parte consumidora em ter celebrado contrato com a empresa, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, fato é que não houve o termo de confissão de dívida apresentado na defesa não observa às prescrições do
art
.
595 do CC, o que acarreta a nulidade dos contratos, nos termos do artigo 104, III, c/c o artigo 166, IV, V, do mesmo códex. Destarte, sendo nulo o contrato, também é nulo o débito dele advindo. 2. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in
re

ipsa
” .
3. O extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova. 4.
Não merece guarida o pedido
de dano temporal, quer porque a reclamante não logrou demonstrar ter sofrido o efetivo dano temporal, quer porque a indenização por dano moral já é suficiente para compensar eventual dano temporal. Assim, deve ser afastada a tese de reparação autônoma do desvio produtivo da consumidora. 5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10111642420218110002 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 15/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2022) - grifo nosso

Portanto,
não merece guarida o
pedido da parte apelante
, mantendo o
a sentença conforme fixado anteriormente
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a respeitável sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
em favor do patrono da parte apelada em
2% (dois por cento)
sobre a base fixada na origem, observada, contudo, a
suspensão de exigibilidade
em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026